Tribunal: TJES
Processo: 5002942-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002942-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Relatório

BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
(5006806-60.2021.8.08.0024) ajuizada por
LUIZ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela de urgência para determinar ao réu a imediata suspensão do desconto mensal no benefício do autor o requerido se abstenha de realizar novos descontos no benefício do requerente, referente ao contrato de nº 328840977, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias multa.”
(Id nº 1311328 – pág. 04)

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando, em apertada síntese, que:
(I)
“
houve regular contratação, na forma eletrônica, de um empréstimo consignado n. 328840977, conforme instrumento contratual anexo, no valor líquido de R$ 15.390,98 (quinze mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais)
”;
(II)
“
o documento de identidade apresentado no momento da contratação é o mesmo apresentado pelo agravado aos autos de origem, corroborando para a inexistência de irregularidades na formalização do negócio
”.
(III)
“
analisando a foto do documento da parte autora/agravada e a selfie juntada ao contrato, resta demonstrado que se trata da mesma pessoa”
.
(IV)
“
O crédito oriundo do empréstimo foi disponibilizado à agravada, mediante Doc para a conta de sua titularidade vinculada a Caixa Econômica Federal - Agência: 167 - Conta: 434237-3
”;
(V)
“
os descontos realizados sobre o benefício da parte agravada foram anuídos por mera liberalidade sua, mas porque são realizados respeitando o limite de 30% sobre a margem consignável disponível empréstimo, conforme estabelecido pela Lei n. 0.820/2003 e pela Instrução Normativa nº 28/2008 INSS/PRES
.”

Registra por fim, o descabimento da fixação de
astreintes
e, sucessivamente, a necessidade de alteração da periodicidade.

Em Decisão de Id. 1326938 o pedido de atribuição de efeito suspensivo restou deferido.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 1451842).

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 19 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
(5006806-60.2021.8.08.0024) ajuizada por
LUIZ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
deferiu “
a tutela de urgência para determinar ao réu a imediata suspensão do desconto mensal no benefício do autor o requerido se abstenha de realizar novos descontos no benefício do requerente, referente ao contrato de nº 328840977, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias multa.”
(Id nº 1311328 – pág. 04)

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando, em apertada síntese, que:
(I)
“
houve regular contratação, na forma eletrônica, de um empréstimo consignado n. 328840977, conforme instrumento contratual anexo, no valor líquido de R$ 15.390,98 (quinze mil, trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais)
”;
(II)
“
o documento de identidade apresentado no momento da contratação é o mesmo apresentado pelo agravado aos autos de origem, corroborando para a inexistência de irregularidades na formalização do negócio
”.
(III)
“
analisando a foto do documento da parte autora/agravada e a selfie juntada ao contrato, resta demonstrado que se trata da mesma pessoa”
.
(IV)
“
O crédito oriundo do empréstimo foi disponibilizado à agravada, mediante Doc para a conta de sua titularidade vinculada a Caixa Econômica Federal - Agência: 167 - Conta: 434237-3
”;
(V)
“
os descontos realizados sobre o benefício da parte agravada foram anuídos por mera liberalidade sua, mas porque são realizados respeitando o limite de 30% sobre a margem consignável disponível empréstimo, conforme estabelecido pela Lei n. 0.820/2003 e pela Instrução Normativa nº 28/2008 INSS/PRES
.”

Registra por fim, o descabimento da fixação de
astreintes
e, sucessivamente, a necessidade de alteração da periodicidade.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se observou por meio da Decisão firmada no Id. 1326938, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, verifica que a liminar restou deferida pelo Juízo de Origem embasado, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A propósito, assim pontuou o Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“No caso concreto, alega o autor que é aposentado e recebe seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS; foi surpreendido com a informação de que havia sido realizado um empréstimo junto ao banco requerido no valor de R$ 15.390,98, em 84 prestações, no valor de R$ 372,00 cada, que estão sendo descontadas desde março/2021, conforme extrato de consignação anexo; desconhece a origem do referido empréstimo, que não contratou, supondo ter sido vítima de fraudadores.

A alegação de fraude é suficiente para evidenciar a verossimilhança da alegação, em razão da proliferação de empréstimos fraudulentos, que se aproveitam da negligência da instituição financeira, que não toma as devidas cautelas no momento de analisar os documentos apresentados.

Assim, considerando o caráter alimentar da verba de aposentadoria, defiro a tutela de urgência para determinar ao réu a imediata suspensão do desconto mensal no benefício do autor o requerido se abstenha de realizar novos descontos no benefício do requerente, referente ao contrato de nº 328840977, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias multa.

Cite-se e I-se, pelo plantão de emergencial.”

Sucede, contudo, que o Banco Recorrente trouxe aos autos o Contrato firmado eletronicamente pelo Recorrente, com o envio de documentação – que inclusive se afigura idêntica à utilizada pelo Recorrido para ajuizar a Ação originária, bem com o envio de foto de
selfie
(fotografia de rosto), conforme se verifica do Id nº 1311489 – págs. 02/12, havendo os valores concedidos sido depositados na mesma conta bancária na qual recebe o benefício previdenciário.

Destarte, a despeito da alegação de fraude, não restou esclarecido pelo Recorrido na exordial, qual a destinação dos valores recebidos em sua conta bancária, também não restando confeccionada qualquer prova indiciária do cometimento de fraude na utilização de seus documentos e/ou dispositivos móveis, através de Boletim de Ocorrência, circunstâncias que não corroboram a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, revelando-se imprescindível ao deferimento da medida liminar.

Em sendo assim, verificado que os elementos de prova colacionados no presente Recurso, ao menos nesse juízo de cognição prefacial, denotam a regularidade na contratação do mútuo pelo Recorrido e afastam a alegação de fraude desprovida de qualquer elemento de prova, tenho por presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, cuja observância se afigura necessária para os fins de deferimento da medida de antecipação da tutela recursal ora vindicada.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 17 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cumpre enfatizar que a documentação encartada ao presente instrumento se revelou suficiente a corroborar as alegações expostas na minuta recursal, mormente porquanto:
a uma
,
revela a contratação dos empréstimos através de autorização conferida eletronicamente, consoante se denota do Laudo Jurídico de Formalização Eletrônica (Id. 1311489), documento este que indica, dentre outros, o meio utilizado, o IP do aparelho eletrônico e a validação mediante “selfie” a partir de
link
encaminhado pela própria Recorrente;
a duas
,
o depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do Recorrido;
a três
, a ausência de esclarecimento na Exordial e, nesta sede, em Contraminuta, acerca da destinação dos valores depositados na conta bancária do Recorrido.

Nestes termos, a alegação da existência de fraude alinhavada na Petição Inicial, em contraposição aos elementos de prova colacionados nesta oportunidade, ao menos nesse momento de cognição superficial, desconstituem o suporte jurídico alçado para os fins manter a antecipação da tutela jurisdicional concedida na origem.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO QUE EXPLICITA A FORMA E ELEMENTOS DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO RECORRRIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
In casu,
Banco Recorrente trouxe aos autos o Contrato firmado eletronicamente pelo Recorrente, com o envio de documentação – que inclusive se afigura idêntica à utilizada pelo Recorrido para ajuizar a Ação originária, bem com o envio de foto de
selfie
(fotografia de rosto), conforme se verifica do Id nº 1311489 – págs. 02/12, havendo os valores concedidos sido depositados na mesma conta bancária na qual recebe o benefício previdenciário.

II. A despeito da alegação de fraude, não restou esclarecido pelo Recorrido na exordial, qual a destinação dos valores recebidos em sua conta bancária, também não restando confeccionada qualquer prova indiciária do cometimento de fraude na utilização de seus documentos e/ou dispositivos móveis, através de Boletim de Ocorrência, circunstâncias que não corroboram a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, revelando-se imprescindível ao deferimento da medida liminar.

III. Verificado, ao menos nesse juízo de cognição prefacial, a aparente regularidade na contratação do mútuo pelo Recorrido, desprovida de qualquer elemento de prova acerca da existência de fraude, impõe-se reconhecer o perecimento dos requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, cuja observância se afigura necessária para os fins de deferimento da medida de antecipação da tutela jurisdicional antecipada vindicada na origem com base no artigo 300, do Código de Processo Civil.

IV
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.